Tribunal: TJDFT
Processo: 0714187-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE DE CELULAR NO INTERIOR DE PRESÍDIO. DESNECESSIDADE DE OITIVA JUDICIAL DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade da falta grave estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório, ao contrário do que afirma a Defesa.
2. Os depoimentos prestados por agentes penitenciários são dotados de fé pública inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade de falta grave, sobretudo, quando em harmonia com outros elementos de prova, como no caso dos autos.
3. O Auto de Apresentação e Apreensão do celular é suficiente para corroborar o depoimento prestado por agente penitenciário prestado em sede de Inquérito Disciplinar. Ademais, não se alegou qualquer vício ou motivo capaz de afastar a credibilidade do depoimento do servidor público.
4. Para apuração da falta grave não se exigem as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, sendo prescindível a repetição da oitiva do agente penitenciário em juízo, conforme o caso, garantindo-se sempre a manifestação do apenado em todas as etapas da apuração, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
5. Recurso desprovido.